Tribunal: TJBA
Processo: 8002357-09.2024.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002357-09.2024.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VITOR BAPTISTA ROCHA

APELADO: LUANA BRITO BRAZILEIRO ALENCAR e outros (3)

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. INCLUSÃO DE NETO COMO DEPENDENTE. RECUSA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DANO MORAL NÃO REQUERIDO NO RECURSO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização na qual o titular de plano de saúde e sua filha, também beneficiária, postulam a inclusão do neto recém-nascido no grupo familiar do contrato. A operadora negou a inclusão administrativamente sob o fundamento de que o contrato antigo não adaptado à lei específica do setor limitaria a qualidade de dependentes a filhos e cônjuges, exigindo prova de dependência econômica. A sentença julgou o pedido principal procedente, determinando a inclusão, mas negou a indenização por danos morais, fixando sucumbência recíproca.

II. Questões em discussão

2. Verifica-se no caso se a recusa de inclusão do neto em plano de saúde antigo sem adaptação constitui prática abusiva à luz das regras de proteção do consumidor. Analisa-se ainda a impossibilidade de condenação em danos morais pela ausência de pedido específico na apelação adesiva, bem como a correta distribuição do pagamento das despesas do processo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou que as normas protetivas do consumidor são aplicáveis aos contratos de assistência à saúde suplementar, mesmo aqueles anteriores à legislação específica. A exigência unilateral de dependência financeira ou guarda legal para a inscrição de neto constitui barreira desarrazoada e abusiva, que decreta a nulidade da cláusula limitativa.

4. A apelação adesiva não formulou pedido específico de reforma da sentença para a condenação em danos morais, limitando-se a requerer a inversão do ônus de sucumbência. Em obediência ao princípio da limitação do julgamento à matéria impugnada, mantém-se a improcedência do pedido de indenização, sendo inviável a sua concessão de ofício nesta instância.

5. A rejeição de pedido autônomo de indenização por danos morais configura sucumbência recíproca, e não sucumbência mínima, justificando a distribuição proporcional do pagamento das custas processuais e dos honorários, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação principal conhecido e desprovido. Recurso de apelação adesiva conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva e nula a recusa de operadora de plano de saúde em incluir neto de titular como beneficiário dependente, independentemente da data de celebração do contrato e de prova de dependência econômica, em respeito ao sistema de proteção do consumidor. 2. Ausente pedido específico na apelação adesiva, mantém-se a improcedência do dano moral e a consequente sucumbência recíproca."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível e Apelação Adesiva nº 8002357-09.2024.8.05.0243
, da Comarca de Seabra/BA, em que figuram como Apelante Principal/Apelado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Apelantes Adesivos/Apelados
LUIZ CARLOS BRAZILEIRO ALENCAR, LUANA BRITO BRAZILEIRO ALENCAR E LUCA BRAZILEIRO SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça